Tribunal: STF
Processo: RE 1475422
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário (eDoc 14) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 12):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A despeito das ponderações do agravante, deve ser mantida a conclusão já manifestada. A leitura da narrativa dos fatos permite verificar que a entrada na casa do réu foi justificada pela apreensão de algumas porções de droga com ele, em via pública, e em sua suposta confissão de guardar mais entorpecente na residência, com a condução dos agentes até o local e a autorização para que realizassem a diligência. 



    2. No entanto, não houve comprovação, nos moldes fixados pela jurisprudência desta Corte Superior, acerca do suposto consentimento do réu com a entrada em sua morada. Ademais, o resultado da busca pessoal, com a apreensão de quatro comprimidos de ecstasy, não é suficiente para se presumir que havia mais drogas guardadas na residência. 



    3. Diante desse cenário, está correta a conclusão pela ausência de fundadas razões a justificar a entrada no domicílio do ora agravado. 



    4. Agravo não provido.



    (HC 808.640 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, destaco a fundamentação do acórdão recorrido, no ponto em que considerou a ilegal o ingresso em domicílio (eDoc 12): 



    Com efeito, a leitura da narrativa dos fatos permite verificar que a entrada na casa do réu foi justificada pela apreensão de algumas porções de droga com ele, em via pública, e em sua suposta confissão de guardar mais entorpecente na residência, com a condução dos agentes até o local e a autorização para que realizassem a diligência. 



    No entanto, não houve comprovação, nos moldes fixados pela jurisprudência desta Corte Superior, acerca do suposto consentimento do réu com a entrada em sua morada. Ademais, o resultado da busca pessoal, com a apreensão de quatro comprimidos de ecstasy, não é suficiente para se presumir que havia mais drogas guardadas na residência. 



    Vale recordar que não foi declarada a nulidade da busca pessoal realizada, somente a diligência atinente ao ingresso no domicílio do réu. Confira-se, a propósito, a análise efetuada na decisão agravada (fls. 197-208, destaques no original):



    [...]



    A dinâmica da abordagem policial foi assim descrita pelo condutor da prisão em flagrante (fl. 66): 



    O depoente esclarece que na data dos fatos sua guarnição durante patrulhamento depararam com o autor Felipe Pereira Alves conduzindo uma motocicleta Honda Modelo CG 125 de placa GRS-0H21 cor branca e avançando um sinal semafórico no cruzamento da avenida Imbaúbas com a avenida Aspirante Mega em alta velocidade; que o autor utilizava uma bolsa de entrega de alimentos por aplicativos; que a guarnição passou a acompanhar o autor na motocicleta sendo abordado; que a guarnição ao questionar o autor se estava com algum objeto ilícito, ele respondeu que estava em posse de quatro "balas" no bolso; que a guarnição realizou uma busca pessoal no autor e encontrou no bolso dianteiro esquero da calça um saquinho tipo ziplock contendo quatro comprimidos de substância semelhante a ecstasy; que o autor ainda disse que na residência dele havia mais; que a guarnição compareceu na residência do autor, apartamento situando na rua [...], e encontrou várias barras de substância semelhante a maconha, um saco contendo substância semelhante a cloridrato de cocaína (pasta base), algumas embalagens contendo substância semelhante a skank, duas bolas de substância semelhante a haxixe, quinze sacos contendo substância semelhante a cocaína, mais quatrocentos e trinta e um comprimidos de substância semelhante a ecstasy; três balanças de precisão, a quantia de trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos e uma cartucho intacto de calibre 7.62; que o autor ao ser questionado a respeito dos materiais arrecadados o mesmo se reservou no direito de ficar em silêncio; que diante dos fatos o autor foi preso e conduzido para a delegacia de plantão para as devidas providências; que o depoente esclarece que o autor autorizou os policiais entrarem no apartamento dele e fazerem uma busca no local. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.



    Na hipótese, compreendo que não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso na residência do ora recorrente, tampouco prova adequada de que tenha havido consentimento válido para tanto.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que os policiais em patrulhamento de rotina abordaram indivíduo que, conduzindo motocicleta, avançou o sinal semafórico em alta velocidade e após abordagem e busca pessoal foi flagrado na posse de drogas, tendo inclusive confessado “que na residência dele havia mais”, evidencia de forma segura, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, independente de autorização do morador.



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula, notadamente considerando que o acórdão recorrido foi proferido em habeas corpus que, também, não admite reexame fático-probatório.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, afastando assim a determinação dirigida ao juízo de origem de desconsideração das provas obtidas no domicílio do ora recorrido.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente